Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-92.2019.8.11.0059
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001084-92.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), ALCIONE CARVALHO DA COSTA - CPF: 993.520.790-00 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL N.º
672/2016 – PROGRESSÃO PREVISTA EM NÍVEIS E CLASSES – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – CONDIÇÕES ATENDIDAS APENAS PARA A PROGRESSÃO VERTICAL –
OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ANÁLISE DO REQUISITO – IRRELEVÂNCIA – FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TESE NÃO ACATADA – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ANÁLISE DO DIREITO VINDICADO AFETA AO PODER JUDICIÁRIO - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, faz jus à progressão funcional (vertical e horizontal).

2. Inviável, contudo, a concessão de ambas as modalidades quando ausente ou incomprovado um dos requisitos, no caso o de habilitação profissional e ocupacional, circunstância que permite apenas a progressão vertical, pelo tempo exercido na função púbica.

3.
Nos termos art. 42,

§2º, da Lei Municipal 672/2016 e decorrido o prazo previsto no inciso II do artigo, é
irrelevante que se tenha realizado o
processo de avaliação de desempenho
para a progressão vertical,
que se dará de forma automática.

4. Considerando que a atuação de seus agentes deve ser norteada pelo princípio da legalidade, a simples alegação de inexistência de dotação orçamentária não tem força capaz de isentar a Administração Pública Municipal da responsabilidade de proceder ao correto enquadramento de seus Servidores.

5. Recaindo o objeto da demanda sobre a legalidade do ato administrativo e não apenas sobre os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não há como afastar do Poder Judiciário a análise sobre o direito invocado.

6. Na esteira do art.
85, §4º, II, do CPC, o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios é na fase de liquidação de sentença.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1001084-92.2019.8.11.0059, ajuizada por
ALCIONE CARVALHO DA COSTA
,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a municipalidade a conceder-lhe a progressão funcional,

nas modalidades horizontal e vertical, nos termos da Lei Municipal n.º 672/2016 – que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Carreiras Geral da Prefeitura de Canabrava do Norte – independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias.

A sentença determinou, ainda, o pagamento retroativo do reajuste salarial, incidindo correção monetária e juros de mora sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, respeitando o prazo quinquenal e fixando honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 1.500,00, nos termos do art. 20, 4º, do CPC (id. 116281002).

O Apelante opôs Embargos de Declaração (id. 116281005), pugnando que fosse sanada omissão/obscuridade quanto à aplicação do art. 8º, I e IX, da Lei Complementar Federal n.º 173/2020 - que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 - sendo, contudo, rejeitados os declaratórios (id. 116281008), mantendo-se incólume a sentença atacada.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:

- que implementar a progressão ao Apelado geraria impacto financeiro ao Município, afetando sua previsão orçamentária, não se podendo desconsiderar o teto de 60% de sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal;

- que o Apelado não trouxe aos autos documento comprobatório de que tenha sido aprovado no processo de avaliação de desempenho, nem a nova titulação profissional, assim como sua pertinência ao cargo e sua especialidade para a progressão horizontal, ônus que lhe competia.

- a inocorrência do cumprimento dos requisitos exigidos na Lei Complementar n.º 672/2016e, para a implementação da progressão vertical, ônus do servidor;

- não competir ao Judiciário a concessão de reajustes salariais a servidores públicos municipais, sob pena de afronta à isonomia e à independência dos poderes constituídos;

- por fim, que o art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 173/2020 estabelece inúmeras proibições aos entes federados, voltadas ao controle de despesas obrigatórias, para preservar o equilíbrio e a sustentabilidade das contas públicas.

Com tais considerações, postula o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a pretensão deduzida na inicial, diante da necessidade de cumprimento das exigências contidas em Lei e inaplicabilidade de reajuste salarial nos termos concedidos.

Em suas contrarrazões, o Apelado entende:

- devidamente comprovado nos autos o seu direito à progressão funcional, tanto para a elevação de classe (horizontal) quanto para a de nível (vertical);

- que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não pode servir de justificativa para o indeferimento de direitos garantidos por lei;

- a inaplicabilidade da Lei Complementar Federal n.º 173/2020, por tratar-se de direito adquirido, bem como, que a referida Lei não veda a concessão de benefícios previstos em Lei em favor de servidor que tenha preenchido os requisitos para a progressão antes do início da calamidade pública, segundo parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

- que por se tratar de recurso meramente protelatório, pois a Apelante elevou de nível e de classe 118 servidores em plena Pandemia, à exceção dos servidores que possuem demanda judicial, pede que lhe seja negado provimento (id. 116281015).

Certidão de tempestividade recursal em id. 116281013.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 122865973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto com escopo de desconstituir a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte, que reconheceu o direito às progressões horizontal e vertical do Autor nos termos da Lei complementar n.º 672/2016, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias.

Da análise dos autos extrai-se que
ALCIONE CARVALHO DA COSTA

é servidor público municipal em cargo de nível médio, sendo elevado de classe pelo Poder Público Municipal em outubro de 2018, porém, no mês seguinte, teve seu salário novamente reduzido, voltando a receber valores inferiores, devidos a servidores públicos municipais da classe A, nível 1 (sua classe inicial).

Junto com a inicial, o Autor, ora Apelado, trazendo provas de que tomou posse no ano de 2014, quando iniciou sua carreia funcional na Classe A - Nível 1, entende que deveria ter recebido ajuste conforme progressões horizontal (classe) e vertical (nível), afirmando ainda não ter recebido as reposições salariais anuais devidas.

Sustenta inclusive,
que
“independentemente da ação, o requerente já possui a Classe B como pode ser visto no Holerite de Agosto de 2018 (em anexo) e Registro Funcional e a tabela do Anexo I pagina 54 da lei 672/2016”.

A pretensão inicial foi acolhida, tendo o douto magistrado sentenciante condenado a municipalidade a conceder a progressão funcional,

nas modalidades horizontal e vertical, nos termos da Lei Municipal n.º 672/2016, com o pagamento retroativo do reajuste salarial, incidindo correção monetária e juros de mora sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, respeitando o prazo quinquenal e fixando honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 1.500,00, nos termos do art. 20, 4º, do CPC (id. 116281002).

Da acurada análise dos autos, concluo que o recurso merece parcial provimento.

Quanto aos holerites, observo que estes se encontram no id. 116280109, pp. 5-11, sempre fazendo alusão à Classe “A”, portanto, não procede a afirmação de que, independente da judicialização, seria cabível a elevação do ora Apelado à Classe B.

Sobre o tema dispõem as legislações municipais vigentes, em especial a Lei Complementar n.º 672/2016:

Art. 9 – A série de classes e cargo que compõem a carreira geral dos servidores municipais efetivos estrutura-se em linha horizontal de acesso

em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descrita:

(...)

III. Nível Médio:

Classe A: Habilitação de ensino médio profissionalizante completo na especificidade de atuação.

Classe B: Requisito da Classe A, mais 200 (duzentas) horas de Curso.

Art. 39 - A progressão horizontal profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de uma classe para outra, no mesmo cargo, em virtude de comprovação de habitação e/ou certificação de aperfeiçoamento e/ou qualificação, e/ou capacidade profissional.

§1º. As classes serão representadas por letras dentro de cada nível que a compõem a progressão horizontal.

§2º. A progressão que trata o caput deste artigo será concedida somente mediante a apresentação do respectivo certificado registrado no órgão competente, sendo incorporado na folha de pagamento no mês subsequente.

No caso em tela,
quanto à progressão horizontal
, realmente não consta nos atos os documentos necessários para a sua concessão, visto que aqueles que acompanham a inicial limitam-se a requerimentos sem lastro probatório da habilitação profissional exigida nos termos acima delineados pela legislação pertinente.

Portanto,
neste tópico
, procede a pretensão recursal, a ensejar a revogação da progressão horizontal concedida.

Igual sorte não socorre o Município Apelante no que diz respeito à progressão vertical, vês que a mesma Lei Municipal, em seu art. 42, regulamenta como ocorre a elevação de nível e classe. Veja-se:

Art. 42 -
A progressão vertical
por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento);

II - aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação.

§1º. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente.

§2º. Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

§3º. Os coeficientes para os reajustes salariais de um nível para o subseqüente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III.

§4º. Os níveis serão representados por números de 1 (um) a 12 (doze) dentro de cada classe que compõem a progressão horizontal.

Além disso, quanto à ausência de avaliação do desempenho funcional, é incontroverso, tanto nesta Corte como nos Tribunais Superiores, que o servidor não pode ser prejudicado pela omissão, pela inércia da Administração Pública a esse respeito, de tal sorte que, tendo a legislação municipal assegurando o direito dos servidores à progressão vertical - mesmo que não realizado o processo de avaliação de desempenho - não há motivo que justifique a sua inaplicabilidade, a despeito de eventuais limitações contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Assim, conquanto não possa subsistir a sentença recorrida na parte que determinou ao ente municipal que também proceda à progressão horizontal ao Servidor, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham seus vencimentos e realize o pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação e proceda ao pagamento retroativo do reajuste salarial conforme a Lei Complementar n.º 672/2016, o certo é que tais determinações devem ser mantidas
apenas
na parte que assegura o direito do Recorrido
à

progressão

vertical
,
porque produzidas as provas hábeis de que cumpriu os requisitos necessários e legalmente exigidos para tanto.

Sob outro ângulo, e embora detendo melhores condições materiais para tanto, tem-se que o Município deixou de produzir prova negativa da existência do direito invocado pelo Apelado, não servindo de sustentáculo, para se eximir de sua responsabilidade, a simples adução de indisponibilidade financeira, que, além de não comprovada, não pode servir de argumento para negar o direito ao enquadramento previsto em lei ao servidor público que preenche os requisitos objetivos.

Observados os requisitos legais e considerando que a Administração Pública se firma sobre o princípio da legalidade, não há que se negar o direito à elevação vertical.

Ressalte-se ainda o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de justificativa para que os entes federativos deixem de cumprir com direitos subjetivos de servidores públicos assegurados em lei, visto que tal procedimento implicaria em ilegalidade, conforme se depreende das ementas abaixo colacionadas:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC 101/2000)”
(AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte e outro a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) (Destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEI MUNICIPAL Nº 533/2008 - PROGRESSÃO PREVISTA EM NÍVEIS E CLASSES - EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR - CONDIÇÕES ATENDIDAS - OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TESE NÃO ACATADA - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4º, II, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Há o direito a progressão funcional do Servidor Público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva.

A mera alegação de inexistência de dotação orçamentária, per si, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração Pública Municipal, em proceder com o correto enquadramento de seus Servidores, já que a atuação de seus agentes deve ser norteada pelo princípio da legalidade.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.”

(N.U 0001196-31.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Assim, vedar a concessão da progressão vertical ao Apelado constitui afronta à Lei Complementar Municipal n.º 672/2016.

Ainda, importante destacar que, tendo o município de Canabrava do Norte estabelecido critérios objetivos para a progressão funcional de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta, o que importa em concluir que a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e oportunidade.

E, em se tratando da análise de legalidade do ato, não dos requisitos de conveniência e oportunidade, não há que se falar em afastamento da análise do direito pelo Poder Judiciário.

Logo, comprovado o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, merece ser mantida a condenação do Município a conceder a progressão funcional a que faz jus o Apelado, com o pagamento das diferenças salariais.

Por derradeiro, também no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que a sentença merece reparo, isto porque deve ser observada a orientação de que, nos casos em que vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários são fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

É que o referido artigo de lei, conquanto disponha que
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
,

fixando, no seu § 3º, especificamente no que diz respeito às causas em que a Fazenda Pública for parte, os percentuais a serem pagos com a observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, diz, textualmente que:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
” (negritei)

Assim, a definição do percentual aplicável na fixação dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mencionado dispositivo legal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, tão somente para:

- excluir a progressão horizontal concedida a
ALCIONE CARVALHO DA COSTA
,

porque não comprovado, para tanto, o preenchimento dos requisitos da Lei Complementar Municipal n.º 672/2016,
mantendo, contudo, a progressão vertical concedida em primeiro grau
; e

- estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023